Tribunal: TJBA
Processo: 0000191-27.2013.8.05.0179
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000191-27.2013.8.05.0179

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA CANAA

Advogado(s)
:
ANA MARIA FERRAZ CARDOSO, RAFAEL DA SILVA MOURA

APELADO: ACENI DA SILVA SANTOS E OUTROS

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVEIRA PORTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo Município de Nova Canaã contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Iguaí/BA, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de Reintegração de Posse n.º 0000191-27.2013.8.05.0179, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

O ente municipal insurgiu-se contra a sentença sustentando a nulidade do decisum, pois não houve intimação pessoal para suprir a falta em prazo legal, sendo inviável a extinção do feito sem essa formalidade essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da extinção do processo por abandono da causa. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a intimação exclusiva do advogado, por meio do Diário de Justiça Eletrônico, supre a exigência legal de intimação pessoal do autor prevista no art. 485, §1º, do CPC; e
(ii) verificar se a ausência dessa intimação pessoal implica nulidade da sentença de extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III, do CPC, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de trinta dias. Contudo, o §1º do mesmo dispositivo determina, de forma expressa, a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta em prazo de cinco dias.

A interpretação sistemática da norma demonstra que a intimação do advogado, por publicação no Diário da Justiça, não é suficiente para configurar a formalidade exigida. A comunicação pessoal visa resguardar o devido processo legal e garantir que a parte tenha ciência inequívoca da necessidade de impulsionar o feito, evitando prejuízos por eventual falha exclusiva do patrono.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a intimação pessoal é imprescindível, para a regularidade da sentença terminativa fundada em abandono da parte.

No caso concreto, conforme certificado nos autos (id. 82895271), as intimações ocorreram apenas por meio eletrônico, dirigidas ao advogado do Município de Nova Canaã, sem a comunicação pessoal da Administração Pública. Logo, não houve observância da formalidade prevista no art. 485, §1º, do CPC.

Diante dessa irregularidade, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a intimação pessoal do autor, viabilizando a manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito.

Não há condenação em custas ou honorários advocatícios, pois se trata de extinção sem mérito envolvendo a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja promovida a intimação pessoal do autor, na forma do art. 485, §1º, do CPC.

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, II e III; CPC, art. 485, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1331719/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03/08/2021, DJe 04/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000191-27.2013.8.05.0179
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE NOVA CANAA e como apelada ACENI DA SILVA SANTOS E OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.